Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735672-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLEMENTE DE ARAUJO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMANDA RIBEIRO GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais n. 0705806-39.2019.8.07.0001, reconheceu a nulidade da citação da parte executada, ora agravante, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte agravante aos autos; indeferindo, contudo, a liberação de valores bloqueados na conta da agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual a devedora sustenta a impenhorabilidade das verbas constritas. Preliminarmente, requer a nulidade da citação realizada por AR ao ID 109602424. Em razão disso, postula pela reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, bem como o desbloqueio dos valores retidos via SISBAJUD. Manifestação do credor ao ID 131019152. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, passo à analise da preliminar arguida. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação de nulidade de citação não se sujeita à preclusão. No caso, constam dos autos AR de citação assinado por terceiro em 18/5/2021, por quem se presume ser o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, haja vista que o endereço é localizado em condomínio edilício (endereço CCSW 5, lote 9, bloco C, apartamento 215, Sudoeste, BrasíliaDF). Todavia, ao ID 119659326, a devedora apresenta contrato de locação em seu nome, bem como documentos que apontam que, à época da citação, residia em endereço diverso, qual seja, QI 27, lote 3/5 Apto 204 Bloco C, Residencial Via Verano, Brasília CEP 71.060-273. Desse modo, considerando que os documentos coligidos aos autos evidenciam que a devedora não residia no endereço do AR de ID 109602424, declaro nula a citação Quanto ao mais, o art. 239, §1o, do CPC, estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Nesse sentido, ante o comparecimento da parte executada nos autos, certifique-se quanto ao decurso do prazo para oposição de embargos à execução, considerando a data do protocolo da petição de ID 119659330. No tocante aos valores referentes ao bloqueio realizado ao ID 119612253, converto-os em penhora e passo à análise da impugnação apresentada pela devedora. Nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dos autos, se observa o bloqueio em 23/3/2022 das seguintes quantias: R$ 997,13 (BCO C6 S.A.); R$ 10.032,85 (BB). Por sua vez foram juntados extratos bancários das respectivas contas aos ID's 119659337 e 125823482. No tocante aos valores mantidos no Banco C6 S.A., embora conste o bloqueio no extrato bancário, a devedora não juntou documentos que comprovem a natureza da verba constrita. Quanto aos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil, embora a devedora alegue que parte dos valores são oriundos de salário, e a outra parte de valores recebidos à título de pensão alimentícia da sua filha (ID 119659333), o extrato acostado ao ID 125823482 não traz o bloqueio realizado em 23/3/2022 (R$ 10.032,85), tampouco é possível identificar o depósito realizado a título de pensão alimentícia pelo genitor de sua filha RODRIGO FERREIRA DA SILVA, no valor aproximado/ atualizado de acordo com o documento de ID 119659333. Ressalto que a devedora também não informou o valor exato da pensão alimentícia eventualmente recebida no mês de março/2022, de modo que se pudesse identificar no extrato bancário. Nesse sentido, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial ou de pensão alimentícia, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados, em favor da parte exequente. Faculto a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Atribuo à decisão força de ofício. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de direito" Em suas razões recursais (ID 40553787), a agravante aduz que o Juízo de origem “reconheceu a nulidade da citação, entretanto convalidou os efeitos dessa nulidade ao reconhecer que o bloqueio realizado na conta da Agravante era legal, bem como deixou de restituir o prazo para Agravante apresentar defesa ou até mesmo realizar o pagamento espontâneo do débito”: Defende que, após o reconhecimento da nulidade da citação, o Juízo deveria ter anulado todos os atos subsequentes, inclusive, a penhora realizada. Cita precedentes que entende abonar a sua tese. Sustenta, ainda, que o “bloqueio causado nas contas relacionadas na Consulta BACENJUD, são derivadas da pensão alimentícia de sua prole, bem como de ganhos como trabalhadora autônoma como se comprova com a documentação anexa”. Com base nesses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os autos principais até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que “i. Seja determinando a anulação de todos os atos praticados, após a nulidade voltando à execução ao seu início, devendo abrir novo prazo para que a Executada se manifeste a execução. iii. Seja declarado nulo os bloqueios realizados na conta da Agravante e que os valores sejam devolvidos para a Agravante. iv. Seja reconhecida e declarado que os valores bloqueados são oriundos de verbas alimentícias, em especial os valores referente às pensões alimentícias”. Preparo regular (ID 41740736/37). É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários para deferir em parte a medida liminar. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, trazendo questão controvertida, que diz respeito aos efeitos da decretação de nulidade da citação. Aliás, como bem afirmou a agravante, a decisão agravada reconhece a imprestabilidade da citação, o que traz ao debate, por agora, os efeitos disso, em face da marcha processual, bem como dos efeitos em relação à agravante, dentro os quais, a constrição na conta corrente. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação igualmente se encontra materializada, para fins de atribuição de efeito suspensivo, na possibilidade de se manterem as constrições enquanto pendente o julgamento do presente agravo, ao que se soma a necessidade de preservação do resultado útil ao processo, pois não adiantaria apreciar o agravo, em que se discutem os efeitos da decretação da nulidade da citação, se for mantido o fluxo processual, com os consectários inerentes. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE a liminar, para tão somente obstar o levantamento dos valores bloqueados na conta corrente da executada até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023